Tribunal: CARF
Processo: 11065.721850/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721850/2014-11
ACÓRDÃO
2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/09/2013
TRIBUTÁRIO. FATOS GERADORES. AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO.
A identidade jurídica entre os fatos geradores objeto de lançamento e o
mérito de ação judicial promovida pelo sujeito passivo implica renúncia
quanto a tais questionamentos no âmbito do processo administrativo, vez
que na espécie incide o princípio da unidade de jurisdição (artigo 5o .,
inciso XXXV da Constituição Federal de 1988).
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA
DE
JULGADO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR
DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE. É possível o lançamento para prevenir decadência
enquanto pende ação rescisória, já julgada procedente mas pendente de
trânsito em julgado, contra acórdão favorável ao contribuinte sobre o
mesmo tributo discutido.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO. Não se
impõe multa de ofício a lançamento feito para prevenir a decadência
quando o tributo lançado já conta com acórdão transitado em julgado de
Tribunal Regional Federal, anterior ao início do procedimento fiscal, e
reconhecendo, em prol do contribuinte, a inegibilidade do tributo.
Hipótese na qual, embora possível o lançamento, a hipótese prevista no
artigo 63 da Lei no 9430/96, em face dos incisos IV e V do Código Tributário
Nacional - CTN, abrangem o afastamento da multa de ofício.

Fl. 3536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, dar provimento.

Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, reproduzo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário previdenciário, relativo à
cobrança de contribuições devidas pela empresa ao Terceiro INCRA, incidentes
sobre fatos geradores apurados no período compreendido pelas competências
05/2009 a 09/2013, totalizando o valor de R$ 1.908.531,56.
O Relatório Fiscal está juntado às fls. 24/41.
Nas competências de 05/2009 a 09/2013 foi constatado que a fiscalizada
deixou de declarar e recolher as contribuições destinadas ao INCRA incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados.
DO FATO GERADOR.
Fl. 3537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
3
O fato gerador do presente crédito constitui-se nas remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados, destinadas ao INCRA consoante
Lei no 2.613/55, art. 6, § 4o, (com as alterações da Lei no 4.863/65, art. 35, § 2o,
VIII); Decreto-lei no 1.146/70, art. 1, I, item 2, artigos 3 e 4; Lei Complementar no
11/71, art. 15, II; Decreto-lei no 2.318/86, art. 3; MP no 222/2004, art. 3; Decreto
no 5.256/2004, art. 18, I.
Referidas contribuições foram apuradas tomando-se como base as
remunerações de segurados empregados constantes nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIPs do período fiscalizado.
A fiscalizada ajuizou ação judicial em relação à contribuição devida ao
INCRA obtendo sentença parcialmente procedente publicada em 03/07/2006.
Posteriormente, a União Federal ingressou com ação rescisória, a qual rescindiu o
acórdão anteriormente proferido declarando a improcedência do reconhecimento
da inexigibilidade de referida contribuição.
O contribuinte havia declarado e continuou, mesmo após esta decisão,
declarando as GFIPs informando no campo "Código Outras Entidades" das
mesmas como se desobrigado estivesse das contribuições ao INCRA. Mais
especificamente informou o código 0065 para os estabelecimentos CNPJ
59.876.003/0001-36 e 59.876.003/0002-17 e o código 0077 para o CNPJ
59.876.003/0005-60, excluindo, assim, as contribuições para o INCRA.
No entanto, a partir do acórdão que julgou procedente a ação rescisória,
publicado em 21/08/2013, a fiscalizada deveria, imediatamente, providenciar a
retificação das GFIPs incluindo a contribuição para o INCRA, fato que não ocorreu.
Portanto, não declarou nem pagou a contribuição mencionada e, assim, motivou
o lançamento desta contribuição.
DO PROCESSO 2005.71.12.002769-2 e AÇÃO RESCISÓRIA 0000558-
66.2013.404.0000/RS.
Em 08/06/2005, a fiscalizada ajuizou ação contra o INCRA e contra a União
Federal no intuito de obter provimento jurisdicional para tornar inexigível a
contribuição adicional de 0,2% devida ao INCRA incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados. Em 03/07/2006 foi
publicada sentença julgando parcialmente procedente os pedidos da ora
fiscalizada nos seguintes termos:
"declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue o
Autor a recolher a contribuição social devida ao INCRA, a partir da
vigência da Lei 7.787/1989, e para condenar os Réus INSS e INCRA a
restituir ao autor os valores respectivos (...) bem como assegurar ao
Autor o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos
com débitos vincendos relativos à contribuição social incidente sobre
a folha de salários".
Fl. 3538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
4
Em 13/03/2012, no entanto, a União Federal ingressou com ação rescisória
número 000055866.2013.404.0000/RS, com fundamento no art. 485, V, do CPC,
visando rescindir acórdão prolatado na ação n° 2005.71.12.002769-2, já referida,
para que, em novo julgamento da causa, fosse provido o apelo da União e julgado
improcedente o pedido formulado na ação originária, reconhecendo-se a
exigibilidade da contribuição ao INCRA, prevista no art. 6°, § 4°, da Lei n°
2.613/1955, e suas modificações legais, por força do art. 149 da CF.
Conforme despacho emitido em 30/04/2013 pelo juízo competente, os
depósitos judiciais efetuados pela fiscalizada relativos à ação n°
2005.71.12.002769-2 foram integralmente levantados por esta.
Nos autos da ação rescisória sobreveio acórdão da 1a Seção do Tribunal
Regional Federal da 4a Região, publicado em 21/08/2013 julgando procedente a
ação rescisória nos seguintes termos:
"O STF vem reiteradamente afirmando a constitucionalidade da
contribuição ao INCRA, em relação às empresas urbanas. Vejam-se
os seguintes acórdãos:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Contribuição social de empresa urbana para o INCRA.
Constitucionalidade. Precedentes. AI-AgR 700.932, AI-AgR 700.833,
AI-AgR 700.932, AIAgR663.176, RE-AgR 423.856. 3. Repercussão
geral rejeitada. Inaplicabilidade. Acórdão recorrido anterior a
3.5.2007. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE
491349 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 2S/0B/2010, DJe-lB4 DIVULG 14-10-2010 PUBLIC 15-
102010)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA.
EXIGIBILIDADE.
EMPRESAS
URBANAS.
PRECEDENTES.
1.
A
contribuição social destinada ao INCRA é exigível das empresas
urbanas porque visa a cobrir os riscos a que se sujeita toda a
coletividade de trabalhadores. Precedentes. 2. Agravo regimental
improvido. (AI 761127 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda
Turma, julgado em 20/04/2010, DJe-086DIVULG 13-05-2010 PUBLIC
14-05-2010 EMENT VOL-02401-08 PP-01796 RT v. 99, n. 899,
2010,p. 118-119)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO FUNRURAL. EMPRESA URBANA. 1. O
Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a
contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por
empresa urbana, porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está
sujeita toda a coletividade de trabalhadores.Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento"(AIAgR 663176/MG, Relator
Fl. 3539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
5
Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe-142 DIVULG 13-11-2007
PUBLIC 14-11-2007, DJ 14-11-2007 PP-00054, EMENT VOL02299-07
PP-01480)
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS
URBANAS. O aresto impugnado não diverge da jurisprudência desta
Colenda Corte de que não há óbice à cobrança, de empresa urbana,
da referida contribuição. Precedentes: AI 334.360-AgR, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence; RE 211.442-AgR, Rei. Min. Gilmar Mendes; e RE
418.059, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.Agravo desprovido"(AI-AgR
548733/DF, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 10-08-
2006 PP-00022,EMENT VOL-02241-04 PP-00642)
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Cobrança de contribuição social
destinada ao INCRA no percentual de 0,2%. Não ocorrência de
impedimento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento"(RE-ED 415918/SC, Relator Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJ 12-05-2006 PP-00028,EMENT VOL-02232-04 PP-
00648, LEXSTF v. 28, n. 330, 2006, p. 274-281)
Assim, acolho o pedido para rescindir o acórdão proferido na
Apelação em Mandado de Segurança n° 2005.71.12.002769-2 e,
em novo julgamento da causa, prover o apelo da União e a
remessa oficial, para declarar a improcedência do pedido de
reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao INCRA."
(Negritado no original).
Além de ter considerado procedente a ação rescisória para rescindir aquela
sentença que permitia ao contribuinte não pagamento das contribuições ao
INCRA, o acórdão ressaltou que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente
reafirmando a constitucionalidade da contribuição das empresas urbanas ao
INCRA. Portanto, trata-se não somente dos importantes efeitos da procedência da
ação rescisória, mas também da supremacia das decisões constitucionais do STF
para a harmonia da ordem jurídica.
Contra o acórdão exarado na ação rescisória, a fiscalizada interpôs Recurso
Especial e Recurso Extraordinário, estando ambos suspensos e aguardando
julgamento. Nenhum destes recursos, no entanto, possui efeito suspensivo da
decisão que considerou procedente a ação rescisória.
A decisão proferida em ação rescisória é que passará a reger as situações
jurídicas por ela abarcadas sejam elas pretéritas ou futuras. Ela substitui a decisão
rescindida em todos seus aspectos. Portanto, com relação à fiscalizada, a situação
jurídica hígida a partir da decisão da procedência da ação rescisória é de que as
contribuições devidas ao INCRA são devidas e exigíveis. Cita doutrina e julgados
judiciais sobre os efeitos da ação rescisória.
Fl. 3540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
6
Conclui que, na medida em que a ação rescisória foi julgada procedente,
cujos efeitos são desconstituir, retirar do mundo jurídico aquela sentença anterior
e, na medida em que os recursos interpostos pelo contribuinte não possuem
efeito suspensivo, a situação jurídica válida é que as contribuições para o INCRA
são devidas pelo contribuinte, respeitando-se o prazo decadencial (a partir de
05/2009, portanto).
DA MULTA APLICADA.
A fiscalização levantou os valores relativos à contribuição para o INCRA,
referentes ao período 05/2009 a 09/2013, aplicando-se a multa de ofício prevista
do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 (75%). Ressalta que o presente caso não
se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional. Salienta, outrossim, que a
multa de ofício disposta no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, não seria
aplicável somente se a fiscalizada estivesse inserida nas hipóteses previstas no art.
63 da mesma lei, o qual remete ao art. 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração, na figura de sua
procuradora, em 21/05/2014. Apresentou impugnação administrativa às fls.
3.321/3.345, em 18/06/2014, aduzindo:
DO DIREITO.
Da nulidade do Auto de Infração em vista da inexigibilidade do crédito
enquanto não transitada em julgado a decisão proferida na ação rescisória:
prevalência da coisa julgada material.
O fundamento da cobrança veiculada no Auto de Infração é a decisão
proferida pelo TRF da 4a Região na Ação Rescisória n° 0000558-66.2013.404.0000,
a qual desconstituiu o Acórdão então favorável à declaração de
inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA. Observe-se que, na Ação
Rescisória n° 0000558-66.2013.404.0000, há, atualmente, pendência de
julgamento de Recursos Especial e Extraordinário perante, respectivamente, o
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.
E diga-se, de passagem, que a questão deverá ser decidida ao final pelo
Supremo Tribunal Federal, que - ao contrário do que se pretendeu alegar na Ação
Rescisória - jamais se posicionou em definitivo pela constitucionalidade da
Contribuição ao INCRA, De fato, o STF, em um primeiro momento (2008), havia
decidido pela ausência de repercussão geral da matéria referente à exigibilidade
da contribuição social destinada ao INCRA quanto às empresas urbanas -
pronunciamento este que se deu no RE 578.635/RS. Entretanto, afirmar que o
argumento de exigibilidade da contribuição ao INCRA por parte das empresas
urbanas não possui repercussão geral não implica, de modo algum, o
reconhecimento de constitucionalidade da Contribuição.
No RE 578.635/RS, além da questão da "referibilidade" (pagamento, por
parte das empresas urbanas, para financiar benefício destinado aos empregados
Fl. 3541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
7
rurais), o Contribuinte havia debatido: (i) ausência de previsão em Lei
Complementar; (ii) confiscatoriedade; e (iii) bis in idem (pois a contribuição
incidiria sobre base de cálculo que já estaria constitucionalmente atrelada a outra
contribuição social que, igualmente, incide sobre a folha de salários). Na ocasião
do pronunciamento emitido no RE 578.635/RS (2008), o STF havia concluído pela
ausência de repercussão geral da matéria constitucional discutida, sob
fundamento de que a questão estaria restrita ao interesse das empresas urbanas
eventualmente contribuintes, e não de toda a sociedade. Ou seja, não houve
reconhecimento expresso definitivo quanto à constitucionalidade do INCRA.
Contudo, note-se que, em 2011, o STF houve por reconhecer a repercussão geral
da matéria pertinente à inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA, o que se
deu no RE 630.898, de relataria do Min. Dias Tóffoli. Segundo sustentou o Min.
Tóffoli, no RE 630.898 o contribuinte suscitou argumento novo, não analisado
pelo STF no RE 578.635/RS em 2008, argumento este que se referia à não
recepção da Contribuição ao INCRA pela EC 33/2001. Portanto, ao contrário do
que defende a União em sua Ação Rescisória, a questão quanto à
inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA remanesce em aberto, sendo que
o STF deverá julgar a matéria à luz de novo argumento, referente à recepção da
Contribuição ao INCRA pela EC 33/2001.
De todo modo, a mera existência de Acórdão reconhecendo a procedência
na Ação Rescisória, por si só, não basta para que possa se considerar o crédito
tributário como exigível, uma vez que a decisão proferida na Ação Rescisória
ainda não é definitiva. E, note-se que a exigibilidade do crédito tributário não
guarda a menor relação com a atribuição de efeito suspensivo aos Recursos
Especial e Extraordinário atualmente pendentes de julgamento na Ação Rescisória
n° 0000558-66.2013.404.0000 - ao contrário do que pretende insinuar a
Fiscalização. É que o Acórdão da Ação Rescisória apenas produz seus efeitos - isto
é, apenas desconstitui a coisa julgada material - após o seu julgamento definitivo.
Veja-se que em Ação Rescisória é possível, desde que presentes os
requisitos legais, a concessão de tutela antecipada para fins de assegurar o objeto
final do processo, o bem da vida que se pretende resguardar com a tutela
jurisdicional. Cita o art. 489, do CPC, com sua redação conferida pela Lei no
11.280/2006. No presente caso, todavia, a União Federal sequer requereu a
antecipação dos efeitos da tutela na Ação Rescisória, o que tampouco foi
concedido de ofício. Se fosse esse o caso, é certo que a interposição de Recursos
Especial e Extraordinário não teria o efeito de suspender a decisão antecipatória
da tutela, porquanto tais recursos - como se sabe - são desprovidos de efeito
suspensivo. Entretanto, não é o que se verifica, tendo em vista que - repita-se à
exaustão -não houve provimento antecipatório dos efeitos da tutela buscada na
Ação Rescisória. Uma vez que não se reconheceu a antecipação dos efeitos da
tutela na Ação Rescisória, remanescem os efeitos da coisa julgada material obtida
nos autos da Ação Declaratória n° 2005.71.12.002769-2, que extinguiu os créditos
Fl. 3542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
8
tributários objeto de cobrança no Auto de Infração, atinentes à contribuição ao
INCRA.
Em outras palavras, apenas a decisão definitiva em Ação Rescisória tem o
condão de desconstituir a coisa julgada material e autorizar ao Fisco o lançamento
dos créditos tributários eventualmente devidos. Cita julgados judiciais.
Permitir a cobrança de crédito tributário enquanto não definitivamente
julgada a Ação Rescisória importa em uma grave violação ao art. 489, do CPC, bem
como ao princípio da segurança jurídica.
No presente caso, a referida cobrança, além de violar expressamente o art.
489, do CPC, é temerária, uma vez considerada a hipótese - em tudo possível - de
que o STF venha a se posicionar, ao final, pela inconstitucionalidade da
contribuição ao INCRA em vista da não recepção pela EC no 33/2001, argumento
novo que será analisado no julgamento do RE 630.898, cuja repercussão geral já
foi reconhecida pela Suprema Corte em 2011. As chances de que o STF venha a
declarar a inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA por força da EC no
33/2001, de fato, existem, uma vez que os precedentes do Supremo que
validaram contribuições correlatas reportam-se ao período anterior ao advento
da EC no 33/2001. Sendo assim, permitir-se a cobrança dos créditos tributários
atinentes à contribuição ao INCRA violaria não apenas o art. 489, do CPC, como,
também, ao princípio da segurança jurídica, seja em razão da reconhecida
estabilidade jurídica da coisa julgada material, seja em razão do risco real de
reversão da sentença de procedência da Ação Rescisória - o que recomenda
cautela a fim de se evitar danos graves e de difícil reversão ao patrimônio da
Impugnante. Por conseguinte, tem-se que os créditos tributários declarados
extintos por sentença transitada em julgado são considerados inexigíveis, ao
menos até que a decisão na Ação Rescisória se torne definitiva.
No presente caso, portanto, verifica-se que o Auto de Infração padece de
nulidade insanável, uma vez que a cobrança dos créditos tributários referentes à
contribuição ao INCRA do período compreendido entre maio/2009 e
setembro/2013 contraria a coisa julgada material formada na Ação Declaratória
n° 2005.71.12.002769-2. Logo, é de ser reconhecida a nulidade do Auto de
Infração, em vista da inexigibilidade do crédito tributário nele versado, uma vez
que - do ponto de vista jurídico - tal crédito encontra-se extinto por força da coisa
julgada material.
Da nulidade do Auto de Infração. Necessidade de se reconhecer efeitos
meramente prospectivos à sentença proferida em ação rescisória.
O Auto de Infração padece de nulidade, uma vez que os efeitos da sentença
proferida em Ação Rescisória são meramente prospectivos, não atingindo os atos
praticados de boa fé, sob o manto de decisão legítima e transitada em julgado. No
caso, ao proceder ao levantamento dos depósitos judiciais, a Impugnante agiu
com comprovada boafé, estando albergada por decisão judicial então já
transitada em julgado. Não se poderia exigir conduta diferente por parte do
Fl. 3543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
9
Contribuinte, mesmo porque, não houve nenhum erro ou teratología na decisão.
Tanto que, como já demonstrado, a questão de fundo (inconstitucionalidade da
contribuição ao INCRA) remanesce em aberto, havendo chances razoáveis de que
o Supremo Tribunal Federal venha a se posicionar pela inconstitucionalidade da
exação, em vista da não recepção pela EC no 33/2001, o que - como também já
demonstrado - poderá ocorrer nos autos do RE 630.898, da relatoria do Min. Dias
Tóffoli, que em 2011 reconheceu a repercussão geral da matéria. Ao proceder ao
levantamento dos depósitos, a Recorrente não estava embasada em uma mera
expectativa de direito, mas sim, em direito já reconhecido, após esgotadas todas
as instâncias judiciais. É inquestionável, portanto, a sua boafé. Noutro giro,
permitir, neste momento, a cobrança de créditos tributários não adimplidos pela
Impugnante quando esta se encontrava sob o manto da coisa julgada material,
implica em flagrante violação à segurança jurídica. Cita julgados judiciais.
Assim, ainda que não se entenda que, pelos motivos descritos no tópico
anterior, os efeitos da coisa julgada material que favorece à Impugnante
permanecem hígidos - o que se admite por mero apego ao debate - a presente
cobrança ainda é nula, uma vez que os efeitos da decisão em Ação Rescisória são
meramente prospectivos no que se refere aos atos praticados pelo contribuinte
de boa-fé, sob o abrigo da decisão transitada em julgado.
E nem se alegue que isto significaria mitigar a finalidade da Ação Rescisória.
De fato, no caso presente, a Ação Rescisória ainda terá interesse quanto às
incidências futuras da contribuição ao INCRA, apenas resguardada a esfera
jurídica do contribuinte que, de boa-fé, em mera obediência a decisão legítima e
transitada em julgado, deixou de recolher as contribuições em períodos passados.
Sob qualquer ótica que se analise a questão, é nulo de pleno direito o presente
Auto de Infração, pois, além de os efeitos da coisa julgada material que declarou a
inconstitucionalidade do INCRA permanecerem, os efeitos da decisão em Ação
Rescisória são meramente prospectivos, não sendo permitida a cobrança das
incidências da aludida contribuição nos períodos em que permaneceu vigente a
decisão.
Da nulidade do Auto de Infração quanto aos períodos já objeto de
lançamento (depósitos judiciais).
Quanto aos períodos passados em relação aos quais a lmpugnante havia
declarado os respectivos créditos em GFIPs, bem como efetuado depósitos
judiciais (desde janeiro/07 até outubro/11), é também nulo o Auto de Infração,
uma vez que não há sequer necessidade de lançamento por meio de auto de
infração em tais casos, pois os créditos já foram previamente constituídos por
"auto-lançamento", por ocasião dos respectivos depósitos judiciais. Cita decisões
judiciais.
Uma vez levantado todo o depósito, o prazo para o Fisco exigir tais valores
é de prescrição - e não decadência, uma vez que o lançamento tributário já se
reputa realizado. Tanto que, de acordo com o precedente, o marco interruptivo
Fl. 3544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
10
do prazo de prescrição é o ajuizamento de Execução Fiscal, não havendo qualquer
necessidade de se proceder a lançamento por meio de auto de infração. Sob
qualquer ótica que se analise a questão, é nulo de pleno direito o presente Auto
de Infração, pois, além de os efeitos da coisa julgada material que declarou a
inconstitucionalidade do INCRA permanecerem, os efeitos da decisão em Ação
Rescisória são meramente prospectivos, não sendo permitida a cobrança das
incidências da aludida contribuição nos períodos em que permaneceu vigente a
decisão. Ainda que assim não fosse, quanto aos valores objeto de depósitos
judiciais e declarados em GFIPs, a hipótese seria de cobrança por meio de
Execução Fiscal - e não por meio de Auto de Infração.
Da ilegalidade de exigência de multa de ofício (75%) enquanto pendente o
julgamento definitivo da ação rescisória.
A cobrança não merece prevalecer quanto à multa de 75%. Cita julgado
administrativo. Os precedentes citados fazem menção à figura do lançamento
tributário para "prevenir decadência" - figura esta que encontra previsão no art.
63,caput, da Lei no 9.430/96, que prevê expressamente que, em tais casos, não
caberá lançamento de multa de ofício. Logo, ainda que se entenda viável o
lançamento enquanto ainda subsistem os efeitos da coisa julgada material, o
presente Auto de Infração possuiria mero efeito de prevenir a decadência (art. 63,
da Lei 9.430/96), devendo ser afastada a multa de ofício (75%).
Ora, se há previsão de não aplicação da multa de ofício aos casos em que o
contribuinte deixa de recolher o tributo em virtude de decisão judicial liminar, ou
seja, precária, que apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, direito
deve lhe assistir quando deixa de recolher o tributo por força de decisão judicial
transitada em julgado, a qual, por sua vez, extingue o crédito tributário. Ademais,
por atenção à segurança jurídica e tendo em vista evitar decisões conflitantes, o
procedimento mais adequado seria o sobrestamento do presente Auto de
Infração até o encerramento da ação rescisória.
Portanto, caso se entenda pela exigibilidade dos créditos em cobrança,
mesmo enquanto pendente o julgamento definitivo da Ação Rescisória - e,
portanto, em momento em que a coisa julgada material ainda prevalece - deverá
ser, no mínimo, afastada a exigência de multa de ofício (75%), em atenção ao art.
63 da Lei no 9.430/96.
Da ilegalidade de exigência de juros enquanto suspensa a exigibilidade do
crédito tributário. Inexistência de mora.
Finalmente, ainda que se considerem exigíveis os créditos, a despeito das
nulidades já apontadas, não se poderia exigir juros SELIC calculados desde o
vencimento das incidências mensais da contribuição ao INCRA, porquanto o não
recolhimento das aludidas incidências mensais à época ocorreu em estrito
cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Observe-se que a
Impugnante havia, originalmente, procedido aos depósitos judiciais das quantias
controvertidas, observados os vencimentos legais. Sendo assim, a situação da
Fl. 3545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
11
Impugnante não pode ser equiparada à Contribuinte que meramente deixa de
realizar o pagamento de tributo devido no prazo legal. No caso da Impugnante,
não há que se falar em mora, e, portanto, não se pode admitir a cobrança de
juros.
No presente caso, a Impugnante havia procedido, nos autos da Ação
Declaratória n° 2005.71.12.002769-2, aos depósitos judiciais das incidências
mensais da contribuição ao INCRA correspondentes ao período compreendido
entre janeiro de 2007 e outubro de 2011. Após, quando a decisão proferida na
Ação n° 2005.71.12.002769-2 já se tornara definitiva, a Impugnante procedeu ao
levantamento integral dos depósitos em 30/04/2013, conforme narrado pela
própria Fiscalização no relatório anexo ao Auto de Infração. Logo, no período
compreendido entre janeiro de 2007 (primeiro depósito) e 30 de abril de 2013
(data de levantamento) os depósitos judiciais em questão permaneceram à
disposição do Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Canoas/RS,
perante a qual o processo tramitou.
Portanto, no período compreendido (entre janeiro de 2007 e abril de 2013),
as competências da contribuição ao INCRA referentes aos períodos entre janeiro
de 2007 e outubro de 2011 permaneceram com a sua exigibilidade suspensa, em
vista dos depósitos judiciais, nos estritos termos do art. 151, II, do CTN. Ocorre
que, como cediço, não correm juros de mora enquanto suspensa a exigibilidade
do crédito tributário. Cita julgado judicial. Logo, é incabível a pretensão de se
exigir juros de mora correspondentes ao período em que a exigibilidade do
crédito tributário esteve suspensa, sendo -também por esta ótica - improcedente
a cobrança veiculada no Auto de Infração.
Acordaram os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar a impugnação procedente em parte, na forma do voto do Relator. Foi mantido
parcialmente o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração DEBCAD no 51.045.028-8,
afastando a multa de ofício. O valor exonerado ficou abaixo do mínimo para estar sujeito ao
reexame necessário.
O acórdão apresentou a seguinte ementa.

TRIBUTÁRIO. FATOS GERADORES. AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO.
A identidade jurídica entre os fatos geradores objeto de lançamento e o mérito de
ação judicial promovida pelo sujeito passivo implica renúncia quanto a tais
questionamentos no âmbito do processo administrativo, vez que na espécie
incide o princípio da unidade de jurisdição (artigo 5o ., inciso XXXV da Constituição
Federal de 1988).
TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA DE JULGADO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 3546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
12
É possível o lançamento para prevenir decadência enquanto pende ação
rescisória, já julgada procedente mas pendente de trânsito em julgado, contra
acórdão favorável ao contribuinte sobre o mesmo tributo discutido.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO.
Não se impõe multa de ofício a lançamento feito para prevenir a decadência
quando o tributo lançado já conta com acórdão transitado em julgado de Tribunal
Regional Federal, anterior ao início do procedimento fiscal, e reconhecendo, em
prol do contribuinte, a inegibilidade do tributo.
Hipótese na qual, embora possível o lançamento, a hipótese prevista no artigo 63
da Lei no 9430/96, em face dos incisos IV e V do Código Tributário Nacional - CTN,
abrangem o afastamento da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi apresentado Recurso Voluntário tempestivo com as seguintes alegações:
- nulidade do auto de infração em vista da inexigibilidade do crédito enquanto não
transitada em julgado a decisão proferida na ação rescisória: prevalência da coisa julgada material;
- nulidadedo auto de infração. necessidade de se reconhecer efeitos meramente
prospectivos à sentença proferida em ação rescisória;
- nulidadedo auto de infração quanto aos períodos já objeto de lançamento
(depósitos judiciais);
- ilegalidade de exigência de juros;
- subsidiariamente: a limitação da base de cálculo da contribuição ao INCRA em 20
salários mínimos.
Em 04/06/2024 o recorrente juntou ao processo petição (e-fls. 3526/3535)
informando o trânsito em julgado de decisão judicial em seu favor, referente Recurso Especial no
1432091.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, relator.

Fl. 3547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
13
Conforme relatado no acórdão de DRJ, e acima reproduzido, a autuação (Debcad no
51.045.028-8) se deu sobre contribuições destinadas ao INCRA, nas competências 05/2009 a
09/2013. A fiscalização se deu motivada por ação rescisória da União (processo no 0000558-
66.2013.404.0000/RS), provida pelo TRF4, e que atacava decisão favorável ao contribuinte e já
transitada em julgado no processo no 2005.71.12.002769-2. Entendeu a fiscalização não ter
ocorrido hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo aplicável a multa de
ofício de 75%.
Entendeu a DRJ, por unanimidade, que teria havido suspensão da exigibilidade, e
afastou a aplicação da multa de ofício, mantendo o principal e juros do lançamento tributário.
Ocorre que, supervenientemente à decisão de DRJ, houve o trânsito em julgado da
ação rescisória proposta pela União no processo no 0000558-66.2013.404.0000/RS. Assim, passa-
se a analisar o caso em face da superveniente decisão judicial.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento. Não vislumbro
concomitância, posto que já transitaram em julgado tanto a ação original quanto a
correspondente ação rescisória. Não há Recurso de Ofício a ser analisado.
2
PRELIMINARES
As alegadas nulidades que tinham como fundamento a ausência de trânsito em
julgado da ação rescisória perderam o objeto.
A nulidade pela suposta ocorrência do lançamento quando dos depósitos judiciais já
foi adequadamente analisada pela decisão de DRJ. O acórdão recorrido explica que os depósitos
judiciais realizados, e depois levantados, não tiveram, têm, ou teriam, o condão de efetivar o
lançamento e, muito menos, de extinguir o crédito tributário. Reproduzo trecho cujos argumentos
acolho como razão de decidir.
Outrossim, o contribuinte sustenta que uma vez feito o depósito judicial
dos valores devidos passaria a correr prazo de prescrição e não de decadência.
Nada mais equivocado! A um, porque o depósito judicial não extingue o crédito
tributário a ele relativo a título de condição resolutária de ulterior perda ou vitória
na demanda. A dois, porque os autos são claros e o próprio contribuinte admite
isto, houve o levantamento dos depósitos. Assim, se houve o levantamento dos
depósitos, e assim deveria ter sido mesmo por força do provimento favorável ao
contribuinte, significa que não houve a constituição e consequente extinção de
crédito tributário algum. Se não houve a constituição, por conseguinte, a partir
dos fatos geradores fluía prazo decadencial, e agora obstado, pela lavratura do
Auto de Infração.
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.282 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721850/2014-11
14
Afastadas as preliminares de nulidade apresentadas no Recurso Voluntário.

3
MÉRITO
Em relação ao mérito, resgate-se que o contribuinte possui ação transitada em
julgado em seu favor, sob número de processo 2005.71.12.002769-2. A decisão declarou a
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o Autor a recolher a contribuição social
devida ao INCRA, a partir da vigência da Lei 7.787/1989.
Conforme já destacado neste voto, o presente auto de infração foi motivado por
ação rescisória da União (processo no 0000558-66.2013.404.0000/RS) provida pelo TRF4. A ação
rescisória atacou a decisão favorável ao contribuinte e já transitada em julgado no processo no
2005.71.12.002769-2.
Todavia, sobreveio decisão do STJ em Recurso Especial no 1432091 (e-fls.
3529/3534) contra o referido acórdão do TRF4. A decisão do STJ deu provimento para declarar a
inadmissibilidade da ação rescisória por força da Súmula 343/STF.
A decisão do STJ transitou em julgado no dia 02 de maio de 2024, conforme e-fl.
3535). Logo, mantem-se hígida a decisão que se pretendeu rescindir, qual seja, a da inexistência
de relação jurídico-tributária que obrigue o Autor a recolher a contribuição social devida ao INCRA,
a partir da vigência da Lei 7.787/1989.
Tendo em vista que o lançamento tributário versa sobre o período de apuração de
01/05/2009 a 30/09/2013, fulminado está o lançamento pelo provimento jurisdicional obtido pelo
sujeito passivo em decisão definitiva.
Despiciendo analisar as demais alegações de mérito do Recurso Voluntário.

4
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 3549
DF CARF MF
Original